Tribunal: TJSP
Processo: 1003513-62.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
egistro: 2020.0000442185
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003513-62.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WILIAN
RICARDO SARACENI, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003513-62.2019.8.26.0011 -Voto no
2
Voto no 37642
Apelação no 1003513-62.2019
Apelante: Wilian Ricardo Saraceni
Apelado: Banco Bradesco S/A
Execução de título extrajudicial - exceção de pré-executividade -
ausência de efeito suspensivo - intempestividade dos embargos à
execução opostos após a apreciação da exceção - embargos
rejeitados liminarmente - sentença mantida - recurso improvido,
na parte conhecida.
Vistos, etc..
Trata-se de embargos opostos por WILIAN RICARDO SARACENI à
execução contra si intentada por BANCO BRADESCO S/A. Ao relatório de fls. 118/119,
acrescenta-se que os embargos foram rejeitados liminarmente, em razão de sua
intempestividade. Apelou o embargante sustentando a tempestividade dos embargos à
execução, uma vez que o prazo se encontrava suspenso em razão da exceção de pré-
executividade oposta, acrescentando ter sido aberta oportunidade para manifestação da
parte adversa. Pugna pelo acolhimento da preliminar de carência da ação, bem como das
matérias de mérito. Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. Com
contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a chamada exceção de pré-executividade,
efetivamente, não tem previsão legal, tratando-se de criação pretoriana.
Contudo, anteriormente, vinha se a admitindo quando, por vício insanável
ou ausência de condição específica para a propositura da demanda, a relação executiva
sequer pudesse ser instaurada, ou seja, quando a nulidade atingisse o título propriamente
dito, sob seu aspecto formal, e não quanto ao valor que ele representava.
E, como não iria ocorrer a discussão sobre o “mérito” do débito, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003513-62.2019.8.26.0011 -Voto no
3
exigia, nessas situações, que o Juízo estivesse garantido.
Evitava-se, assim, toda a tramitação do feito até a formalização da
constrição, para, então, ser apresentada a defesa.
Contudo, com o advento da reforma da sistemática processual, “o
executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à
execução por meio de embargos” (art. 914 do Código de Processo Civil).
Observe-se, ademais, que, na forma do disposto no art. 919, “caput” da lei
de rito, os atuais embargos, da mesma forma que a exceção de pré-executividade, não têm
efeito suspensivo, de sorte a não se afigurar qualquer diferença, prejuízo ou vantagem ao
devedor.
Nesse aspecto, impõe-se asseverar que, se inexiste previsão legal para a
mencionada oposição à execução, muito menos há para eventual efeito suspensivo a ela
conferido.
O que se poderia imaginar, porém, é a expressa concessão de tal efeito por
determinação judicial, o que, todavia, não se deu na espécie, de sorte que a
intempestividade dos embargos à execução é evidente, nada alterando tal entendimento o
fato de o MM. Juízo “a quo” ter concedido oportunidade para manifestação da parte
adversa.
Assim, resta prejudicada a análise das demais matérias, cabendo salientar
que a carência da ação, matéria de ordem pública, foi apreciada pela r. decisão que rejeitou
a exceção de pré-executividade (fls. 75 da execução), não tendo sido objeto de impugnação
pela via recursal devida.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais, mantendo-se a r.
sentença guerreada, majorando-se a verba honorária sucumbencial nos termos do art. 85,
§11 da lei de rito, para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, na parte conhecida.
Coutinho de Arruda
Relator